Tribunal: TJSP
Processo: 2139496-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139496-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JOAO VITOR
ALVES CLARO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139496-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12.408 EV
2
H . C . n o 2 1 3 9 4 9 6 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J o ã o V i t o r A l v e s C l a r o
C o m a r c a : C a m p i n a s
VOTO No 12.408
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Presença dos
requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva.
Necessidade da custódia para a garantia da ordem
pública. Pandemia de COVID-19 que não autoriza a
liberação automática de presos. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JOÃO VITOR ALVES CLARO, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Campinas, nos
autos de no 1501615-58.2020.8.26.0548.
Sustenta, em resumo, que o paciente está preso
preventivamente por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Aduz
que não estão presentes os requisitos para a custódia, sendo a decisão de 1o
Grau carente de fundamentação válida. Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, inclusive em razão da pandemia de COVID-19.
A liminar foi indeferida (fls. 59/60).
Dispensadas as informações, o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 67/71).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta dos autos que o paciente foi visto em movimentação
típica de tráfico e dispensou ao chão uma sacola contendo 18 eppendorfs e
cocaína e 33 porções de maconha, além de R$ 69,00 em notas e moedas. Ele
admitiu que estava realizando a venda de drogas (fls. 13/14 e 49/50).
Com efeito, a prisão deve ser mantida para a garantia da
ordem pública, quer pela quantidade de drogas apreendidas, quer pelo fato do
paciente responder a um processo por roubo (fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139496-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12.408 EV
3
A decisão de fls. 53 foi fundamentada com base nas
circunstâncias do caso concreto, ressaltando o Magistrado os indícios de
reiteração delitiva que pesam contra o paciente.
No mais, a Recomendação no 62, de 17/03/2020, do CNJ,
que trata da pandemia “COVID-19”, prevê algumas medidas como a reavaliação
de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar
a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, assim também a indivíduos
com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.
Não há recomendação para a soltura automática de
presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
Neste caso, não houve sequer comprovação de que o
paciente pertence ao grupo de risco e nem que a equipe de saúde não está
tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença no
estabelecimento prisional.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator